Tribunal: TJDFT
Processo: 0736175-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736175-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA, JOSE PEREIRA FALCAO, JOSE PEREIRA RUELA, JOSE PIMENTEL, JOSE PLINIO DA CUNHA, JOSE RAIMUNDO, JOSE RAIMUNDO DA COSTA VELOSO, JOSE RAIMUNDO GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Após compulsar o processo verificou-se a irregularidade da representação processual dos agravantes, determinando a correção do respectivo vício. Em resposta, os agravantes juntaram parte das procurações e requereram mais 15 dias para apresentar as demais. Ante o exposto, e em atenção ao princípio da cooperação, concedo o prazo derradeiro de 15 dias, para regularizar a representação processual de todos os recorrentes, sob pena de não conhecimento do agravo. Ressalte-se que falta regularizar a representação dos autores JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, inscrito no CPF no 120.750.271-53; JOSÉ PLINIO DA CUNHA, CPF sob o no 270.741.616-91, JOSÉ PORTELA DE LIMA, CPF no 222.573.141-15, e JOSÉ RAIMUNDO DA C VELOSO, CPF no 033.816.501-06; bem como do autor JOSÉ PIMENTEL, uma vez que a procuração outorgada no ID 42320878 não é do autor homônimo, inscrito no CPF no 102.144.961-04. Além disso, conforme já dito, não há procuração ou substabelecimento contemporâneo em favor da advogada Dra. MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB 20.443/DF, subscritora da peça recursal. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator